Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Os autos estavam sobrestados em virtude da apreciação RE 851.421/DF, submetido à sistemática da Repercussão Geral, conforme decisão de ID. 8280904, de 23 de abril de 2019. Ocorre que, a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos, a retomada da marcha processual deve observar a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual determino a redistribuição destes autos, cabendo à Secretaria promover as diligências necessárias a tal finalidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator